Tribunal: TJMT
Processo: 1006320-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006320-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GABRIEL CARDOSO ADOLFO - CPF: 021.224.545-71 (ADVOGADO), RUDSON WILLIAN DA SILVA - CPF: 054.575.631-62 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), GABRIEL CARDOSO ADOLFO - CPF: 021.224.545-71 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 155, §§ 1° E 4°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRETEXTOS – VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP – REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA EFETUADA – IMPROCEDÊNCIA -
PANDEMIA COVID-19
– PACIENTE PORTADOR DE HIV -

PRETENSÃO - PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REQUISITO DA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ NÃO PREENCHIDO –
ORDEM DENEGADA
.

In casu
, a autoridade coatora,
o impetrante não se incumbiu de instruir o
writ
com provas inequívocas do alegado, se limitando a juntar aos autos a decisão proferida pelo Magistrado “a quo” que negou o pedido de revogação, comprovante de endereço em nome de terceiro e procuração advocatícia,
sendo estes insuficientes para comprovar as teses levantadas e para o exame do constrangimento ilegal alegado.

A reanálise da prisão preventiva do paciente foi realizada, inexistindo violação ao art. 316, parágrafo único do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Rudson Willian da Silva
, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 2019, sendo cumprida em 23 de novembro de 2020, na cidade de Salvador - BA, onde permanece preso a mais de 05 meses, ou seja tempo superior a 90 dias.

Alega que é portador do vírus HIV e que de acordo com as considerações da Recomendação no62/2020 do CNJ, pertence ao grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, e em razão disso foi requerida a revogação da prisão preventiva junto ao juiz singular, contudo, o pedido foi indeferido sob fundamento de que o impetrante não fez provas do alegado.

Argumenta que
é o Poder Judiciário (especificamente a 3o Vara Criminal de Mirassol D ́Oeste) que possui os instrumentos e recursos disponíveis e eficazes no sentido de solicitar quaisquer informações ao Sistema Prisional da capital baiana acerca de exames e/ou medicações administradas ao acusado, assim como também solicitar o procedimento do exame teste rápido, se assim o juízo da comarca competente entender de fato necessário, não este recém mandatário do caso
.

Sustenta que o paciente corroborou com as autoridades (policial e judicial), tendo se arrependido do ato e confessado o erro. Além do fato de que o delito não foi praticado com emprego de arma de fogo, violência ou grave ameaça à pessoa, o beneficiário não é integrante de organização criminosa, nem oferece risco à ordem pública e não se escusou da aplicação da lei penal, sendo cabível, a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP, uma vez que a prisão preventiva é medida excepcional e mais extrema, não devendo ser aplicada, se possível sua substituição.

Diante disso, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, com ou sem aplicação de medidas diversas, em razão do risco apresentado à sua saúde, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 83519996).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 83869480).

Informações juntadas (Id. 84298468).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Siger Tutiya manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“SÍNTESE MINISTERIAL: - Habeas corpus – Furto qualificado (artigo 155, §§1o e 4o, inciso II, do Código Penal) – Liminar indeferida - 1. Constrangimento ilegal por ofensa ao dever de reavaliação a prisão preventiva conforme exigência do art. 316, parágrafo único do CPP – Inexistência – prazo de noventa dias, insculpido no mencionado artigo, não é peremptório e, sua inobservância não desemboca em automática revogação da segregação cautelar – 2. Pleito de revogação da prisão preventiva, ou imposição de medidas cautelares diversas, em razão do paciente ser soropositivo e fazer parte do denominado grupo de risco para a Covid-19, nos termos da Recomendação no. 62/2020 do CNJ – Impossibilidade – a referida Recomendação não é normativa de caráter impositivo, devendo ser avaliada as peculiaridades do caso concreto e a presente ação mandamental encontra-se à mingua de documentos hábeis a comprovar que o paciente é soropositivo. Ademais, inviável a imposição de medidas cautelares diversas, pois mostram-se insuficientes ao caso em tela, já que o decreto prisional encontrar-se devidamente fundamentamentado na contumácia delitiva do paciente e no fato de ter foragido do distrito de culpa, após a pratica delitiva.
A ordem deve ser denegada
.”
(Id. 85474457).

RELATADO O NECESSÁRIO
.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Rudson Willian da Silva
, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 2019, sendo cumprida em 23 de novembro de 2020, na cidade de Salvador - BA, onde permanece preso a mais de 05 meses.

Alega-se que é portador de HIV-, portanto, pertence ao “grupo de risco” citado na Recomendação 62/2020, do CNJ, e que está segregado em período superior a 90 dias, merecendo revisão dos fundamentos da prisão preventiva.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
exige prova pré-constituída, capaz de demonstrar, com base em documentos oficiais e atualizados, as alegações feitas pelo impetrante, sendo, desta forma, indispensável que este instrua o seu pedido com os documentos hábeis a comprovar a veracidade dos fatos aduzidos, bem assim o suposto constrangimento ilegal vivenciado.

De início, importante esclarecer que o fato do paciente ser portador de doença preexistente, por si só não autoriza a concessão da ordem, uma vez que a Recomendação 62/2020 do CNJ, não traz nenhuma ordem impositiva, mas apenas recomendação para que a autoridade judiciária proceda análise do caso concreto.

Destaco que, em regra, temos concedido a ordem de substituição da prisão nas unidades prisionais por domiciliar, quando devidamente comprovada a necessidade, através de documentos oficiais emitidos por autoridade e profissionais competentes (laudos, atestados emitidos por médicos das unidades, etc.), e analisadas as peculiaridades do caso concreto.

No presente caso, embora o paciente afirme ser SOROPOSITIVO – PORTADOR DE HIV, verifica-se que não há nos autos qualquer comprovação do alegado, e o juiz “a quo” ao analisar o pedido, assim consignou:

“(...)

I – Do pedido de revogação da prisão preventiva

Pugna a defesa do acusado pela revogação da prisão preventiva, alega em síntese a necessidade de revisão da prisão visto o momento pandêmico de Covid-19 aliado ao fato do acusado ser soropositivo – portador do HIV, portanto se encontra no grupo de risco, ainda a prisão do denunciado se estende por mais de 90 (noventa) dias e inexiste requisitos autorizadores da subsistência da prisão preventiva previstos no art. 312 e 313 ambos do CPP, por fim pugna pela revogação da prisão preventiva com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente é importante destacar que o denunciado se encontra recolhido preventivamente, visto não ser localizado para citação pessoal, bem como ciente da ação penal que tramita em seu desfavor não havia constituído advogado, bem como se mudou de estado sem informar seu endereço nos presentes autos.

De outro lado, é importante mencionar que após a efetiva prisão do acusado no Estado da Bahia, as decisões de reanálise da custódia cautelar id. 52555572, fls. 188/189, e id. 52555575, fl. 359, foram realizadas em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, inexistindo violação quanto a reanálise da prisão no prazo de 90 (noventa) dias.

Ademais, tais decisões se fundamentam no sentido que localização do acusado por si, não é requisito suficiente para incidir a revogação da prisão preventiva, além da inexistência de fato novo hábil a revogar a custódia cautelar, ainda lastreando os registros criminais o denunciado possui ação penal em trâmite nesta comarca e na comarca de Pontes e Lacerda, além de cumprir pena nos autos da execução penal n. 2000016-34.2019.8.11.0013, pelos crimes do art. 155, caput, e art. 157, caput, ambos do Código Penal.

Assim, restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do flagranteado, visto sua recalcitrância na prática de crimes patrimoniais.

Quanto a alegação defensiva de ser o acusado soropositivo portador de HIV, não fez a defesa qualquer prova do alegado.

Nesse sentido, considerando que não há fato novo ensejar a revogação da prisão preventiva, a contemporaneidade da decisão que decretou a prisão preventiva dos autuado, bem como as decisões posteriores de reanálise e os prazos para a conclusão do procedimento são flexíveis, devendo ser reconhecido seu excesso somente quando a demora no procedimento seja flagrantemente injustificada, o que não é o caso dos autos, a medida a ser imposta é a manutenção da prisão preventiva do acusado.

Assim, por todo exposto indefiro o pedido de revogação da custódia cautelar.(...)”(Id. 50241458).

Nas informações encaminhadas, o MM. Magistrado noticiou:

“
Trata-se de ação penal, no 0001087-14.2019.8.11.0011, em desfavor de Rudson Willian da Silva, o qual teria, em tese, cometido o delito previsto no artigo 155, §§ 1° e 4°, inciso II, do Código Penal.

Ofertada a denúncia em desfavor do paciente em 10.04.2018. A denúncia foi recebida em 17.04.2018, ocasião em que fora determinado a citação do denunciado. Id. 52554638. Por não ser localizado para citação pessoal, o paciente foi citado por edital em 04.09.2018. Id. 52555544.

Transcorrido o prazo da publicação editalícia sem manifestação, este juízo em consonância com o parecer ministerial, decretou a suspensão do prazo prescricional nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, e frente a inteligência do art. 312 do Código do Código de Processo Penal decretou a prisão preventiva do paciente, na data de 17.04.2019. Id. 52555544.

Nestes termos, o mandado de prisão em desfavor do paciente foi cumprido em 23.11.2020, na Comarca de Salvador/BA. Comunicada a prisão do suspeito este Juízo, foi proferida decisão determinando a transferência do denunciado para esta Comarca de Mirassol d’Oeste, haja vista que o acusado foi preso na data de 23.11.2020, na comarca de Salvador/BA, em cumprimento de mandado de prisão expedido com fundamento nesta ação penal.

Na mesma decisão, foi determinada a manutenção da custódia cautelar e designou-se audiência de instrução e julgamento. Id. 52555575. A defesa do paciente pugnou pela revogação da prisão preventiva em 09.04.2021, alega em síntese a necessidade de revisão da prisão visto o momento pandêmico de Covid-19, aliado ao fato do paciente ser soropositivo – portador do HIV, está no grupo de risco, ainda argumenta que a prisão preventiva se estende por mais de 90 (noventa) dias e inexiste requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Id. 53066851.

A decisão proferida em 13.04.2021, indefere o pleito preliminar, visto que há nos autos elementos que indicam a autoria e materialidade do crime ora apurado, bem como após a prisão do paciente foram realizadas reanálise da custódia cautelar (id. 52555572 e id. 52555575) em estrito cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, inexistindo violação quanto a reanálise da prisão no prazo de 90 (noventa) dias.

Ademais, a decisão considera que a localização do paciente por si, não se mostra requisito suficiente para incidir a revogação da prisão preventiva, ainda lastreando os registros criminais o paciente possui outra ação penal em trâmite nesta comarca e na Comarca de Pontes e Lacerda, além e cumprir pena nos autos da execução penal n. 2000016 34.2019.8.11.0013, pelos crimes do art. 155, caput, e art. 157, caput, ambos do Código Penal, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar do paciente. Por fim, a decisão considerando o fato novo alegado pela defesa, referente ao paciente ser soropositivo portador de HIV, vem desacompanhada de qualquer elemento probatório, impossibilitando a análise do pedido e adoção de outras medidas.

Assim, a decisão proferida à id. 53119356, indefere o pedido de revogação da prisão preventiva.

No mais, cumpre informar que, a ação penal em questão aguarda apenas a realização de audiência de instrução e julgamento a ser designada.”
(Id. 84298468).

No que se refere a possibilidade de revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a
Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (
noventa) dias,
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal"
.

Contudo,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”

In, casu
, a autoridade coatora, consignou nas informações que a reanálise da prisão preventiva do paciente foi realizada, inexistindo violação ao art. 316, parágrafo único do CPP.

Esclareceu
na decisão combatida que o paciente requereu a revogação da prisão preventiva sob alegação de ser portadora de HIV, contudo, desincumbiu-se de apresentar qualquer documento que comprovasse o alegado.

De igual modo, no presente
writ
, o impetrante se limitou a juntar aos autos a decisão proferida pelo Magistrado “a quo” que negou o pedido de revogação, comprovante de endereço em nome de terceiro e procuração advocatícia,
sendo estes insuficientes para comprovar as teses levantadas e para o exame do constrangimento ilegal alegado, ante a deficiência na sua instrução.

Ressalto que é responsabilidade do impetrante, sobretudo em se tratando de advogado constituído,
a escorreita instrução do
habeas corpus
, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do
writ
.
Entretanto, como exposto, nesta oportunidade existe óbice a análise do pedido, ante a débil instrução do
mandamus
constitucional, sendo defeso
este julgador inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em relação à gravidade concreta da conduta, a defesa não juntou à impetração cópia da denúncia, ou mesmo da decisão de pronúncia, de modo que apenas se pode extrair dos autos tratar-se de crimes de homicídios qualificados consumado e tentado, e organização criminosa. Ora, sem conhecimento efetivo do fato, inviável analisar a tese defensiva de que a fundamentação, ao apontar a gravidade concreta da conduta, foi inidônea. 5.
O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente
. [...]
(HC 547.164/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020) (negritou-se)

No mesmo sentido, tem-se decidido esta Corte de Justiça:

“
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGOS 171 DO CP E 1o, § 1o DA LEI 12.850/2013 – ALEGAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRETENSÃO – RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE IDADE – PRELIMINAR DO ÓRGÃO MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – VIABILIDADE – MANDAMUS QUE NÃO FOI INSTRUÍDO COM AS DECIÕES ORA QUESTIONADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO DETERMINADA EM INCIDENTE QUE ESTÁ SOB SIGILO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT – AÇÃO MANDAMENTAL DE RITO CÉLERE E DOCUMENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória.Não estando presentes documentos hábeis a comprovar o alegado constrangimento, a ordem de habeas corpus não deve ser conhecida.

No caso dos autos, quando da impetração, não foram juntadas as decisões questionadas pelo impetrante, sendo impossível a análise do alegado constrangimento ilegal. Além do mais, verifica-se que o incidente em que foi determinada a segregação da paciente está sob sigilo.

Extinção do presente mandamus sem resolução do mérito.

(N.U 1027020-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)”

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de
Rudson Willian da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021